Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711340-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL WALLAWS BORGES DE OLIVEIRA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, DANIEL WALLAWS BORGES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões apresentadas por Mapfre Vida S.A (ID 33007467 e seguintes). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator